Tribunal: TJBA
Processo: 8002398-31.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8002398-31.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: Juízo de Direito de Cachoeira, Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL EM RICOCHETE. LITISCONSÓRCIO ATIVO MULTITUDINÁRIO. ATIVIDADE LABORAL PESQUEIRA DOS AUTORES. INTERVENÇÕES EFETUADAS PELO GRUPO VOTORANTIM NO COMPLEXO PEDRA DO CAVALO. CONCESSIONÁRIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANEEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência n.º
8002398-31.2021.8.05.0000
, sendo Suscitante o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COME
R
CIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA
e Suscitado
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR

PROCEDENTE

O PRESENTE CONFLITO
,
reconhecendo a competência da 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a lide.